Tribunal: TJSP
Processo: 0001938-94.2006.8.26.0430
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra acórdão que proveu parcialmente o apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Análise, nesta oportunidade, dos pontos especificamente indicados pela embargante Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda., e reconhecidos pelo STJ como omissos no acórdão embargado – Autorização para a realização da queima da palha da cana de açúcar, devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra acórdão que proveu parcialmente o apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Análise, nesta oportunidade, dos pontos especificamente indicados pela embargante Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda., e reconhecidos pelo STJ como omissos no acórdão embargado – Autorização para a realização da queima da palha da cana de açúcar, devidamente emitida pelo órgão competente ambiental – Ausência de prova inequívoca de quaisquer vícios que pudessem inquinar a autorização de mácula, ou desrespeito aos limites traçados nas permissões – Turma Julgadora incorreu em erro relevante, e determinante para o correto desfecho da lide. EMBARGOS opostos pela ré Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda. ACOLHIDOS, com alteração do julgado para desprovimento da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.